Tribunal: STF
Processo: AO 1804
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO A REAJUSTE GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO COMUM AOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.